Tribunal: TJDFT
Processo: 0740718-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. CLEPTOMANIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP. A defesa requer a absolvição do apelante com base em duas teses: aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento da inimputabilidade por cleptomania.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de furtar 15 frascos de desodorante em spray é materialmente atípica pela aplicação do princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se o réu pode ser considerado inimputável por alegado transtorno de cleptomania.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro vetores estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A extensa folha penal do réu com múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais evidencia elevado grau de reprovabilidade do comportamento e configura obstáculo à aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada.
5. O valor estimado dos bens furtados (aproximadamente R$ 300,00) e a quantidade subtraída (15 frascos de desodorante) não caracterizam lesão jurídica inexpressiva.
6. O reconhecimento judicial da cleptomania como causa de inimputabilidade ou semi-imputabilidade exige comprovação por meio de perícia médica especializada, nos termos do artigo 26 do Código Penal.
7. A ausência de qualquer elemento probatório nos autos que sustente a alegação de cleptomania, somada à confissão do réu de que vendeu parte dos produtos furtados, evidenciando finalidade econômica, afasta a tese de inimputabilidade.
8. A aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, determina a redução da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, caput, do Código Penal; Art. 26 do Código Penal; Art. 61, I, do Código Penal; Art. 65, III, "d", do Código Penal; Art. 68 do Código Penal; Art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 386 do Código de Processo Penal; Art. 366 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: HC 138697, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, STF; AgRg no HC 440.512/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, STJ; Acórdão 1749196, 0706981-77.2020.8.07.0019, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, TJDFT; Súmula 545/STJ.